Tribunal: TJDFT
Processo: 0714561-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714561-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA IMPETRANTE: BRUNNA GOMES RESENDE AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Advogada Brunna Gomes Resende em favor de PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo do NAC – Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (id. 70824705), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. No presente habeas corpus, a defesa narra que o paciente foi preso em flagrante em 26/02/2025, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei no 11.343/2006. Descreve que após o recebimento de denúncias anônimas, no sentido de que o paciente estaria traficando drogas, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, que foi cumprido na distribuidora do paciente, em 26/02/2024. Alega que foi apreendida pequena quantidade de entorpecentes, consistente em 8 (oito) porções de cocaína, no total de 3,91g (três gramas e noventa e uma centigramas); além de 4 (quatro) porções de maconha, totalizando 2,56g (dois gramas e cinquenta e seis) centigramas da referida substância. Discorre que a prisão preventiva é medida inadequada e desproporcional ao presente caso, pois não obstante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, o paciente possui condições favoráveis para a revogação da medida cautelar, tais como residência fixa, ocupação lícita e filhos menores que dependem do seu cuidado. Destaca que embora haja variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, o paciente não foi preso em situação de flagrância e não foi encontrada balança de precisão no local dos fatos, sendo mais adequada a ele a estipulação de uma das medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Pontua que medidas cautelares diversas, com enfoque pedagógico, seriam mais eficazes para prevenir a reiteração delitiva, garantindo uma resposta proporcional do Estado, sem violar a presunção de inocência ou antecipar a pena. Finaliza, ao argumentar que não obstante as condições favoráveis do paciente, não há qualquer indicativo de que ele se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão do paciente, porquanto carente de fundamentação concreta nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP, com a expedição do alvará de soltura, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar, para a garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva (id. 70824705): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, o autuado tem vivido da prática de traficância. O autuado conta com uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas em uma distribuidora de bebidas, já sendo conhecido na região. Em busca e apreensão determinada pelo Justiça, foram apreendidas drogas diversas e com fracionamento que reforçam a ideia de traficância no local. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA, filho de LOURINALDO RODRIGUES DA SILVA e de ENEIDA BRITO DA SILVA, nascido em 14/09/2001, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal.” De início, não me parece ter razão a impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a manutenção da prisão preventiva. Veja-se que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão, deferido pelo juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, ocasião em que policiais foram até uma distribuidora de bebidas vinculada a ele e apreenderam as seguintes substâncias entorpecentes: a) 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em microtubo de plástico, com massa líquida de 0,49g (quarenta e nove centigramas) da referida substância; b) 1 (uma) porção de maconha (skunk), acondicionada em plástico, com massa líquida de 0,96g (noventa e seis centigramas); c) 2 (duas) porções de haxixe, acondicionadas em sacola,/ segmento plástico, com massa líquida de 1,47g (um grama e quarenta e sete centigramas); d) 1 (uma) porção de maconha (skunk), acondicionada em recipiente plástico, com massa líquida de 0,13 (treze centigramas); e) 8 (oito) porções de cocaína, acondicionadas em segmento plástico, com massa líquida de 3,42g (três gramas e quarenta e duas centigramas) (denúncia, id. 70824705). No ponto, importante mencionar a variedade e periculosidade das substâncias entorpecentes apreendidas, as quais possuem alto poder destrutivo e viciante. Ainda nos termos da denúncia (id. 70824705), referidas drogas foram apreendidas por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente, no sentido de que ele estaria vendendo entorpecentes em distribuidora de bebidas, localizada nas proximidades do Centro de Ensino Fundamental no 27, Ceilândia/DF. Em diligências ao local, policiais constataram o intenso fluxo de pessoas que entravam e saíam rapidamente do local, sem nenhum objeto nas mãos, indicativo de que o paciente estaria vendendo drogas na distribuidora “Adega do Patrão”. No dia dos fatos (26/02/2025), os policiais foram até o estabelecimento comercial, para dar cumprimento à medida liminar, e localizaram no quarto do paciente uma porção de skunk, acondicionada em saco ziplock; uma porção de cocaína, acondicionada em saco plástico; duas porções de haxixe, individualmente acondicionadas em saco ziplock; além de uma porção de skunk, acondicionada em um pote preto. No mesmo contexto, foi apreendida a quantia de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco) reais, em espécie, um pendrive e outros três aparelhos celulares. Posteriormente, os policiais realizaram buscas na distribuidora de bebidas, situada no mesmo imóvel, e apreenderam diversas embalagens contendo sacos ziplock, um pote plástico contendo 8 (oito) porções de cocaína, individualmente embaladas; além de duas máquinas de cartão de crédito e um computador. Por fim, ainda foi apreendido o veículo Audi/A4, placa OKZ5G10, que estaria sendo utilizado pelo paciente para disseminar drogas no sistema “delivery”. Assim, pode se constatar que a decisão que impôs a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, qual seja, a suposta utilização de um estabelecimento comercial (distribuidora de bebidas) para a difusão de substâncias entorpecentes, que também contaria com o serviço de entrega de drogas a usuários da região. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar. Outrossim, não é demasiado reforçar que ainda que o paciente alegue ser o provedor de duas crianças, fato ainda pendente de apuração, e que possua trabalho lícito e residência fixa (condições favoráveis), tais fatos não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de imposição da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora